Tribunal: TJDFT
Processo: 0733399-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame: Agravo interno interposto por Bureau Produtora de Eventos Ltda. contra a decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão de manifesta intempestividade. O agravante sustentava, em síntese, que o prazo recursal teria sido interrompido por embargos de declaração anteriormente opostos no juízo de origem, pretendendo o processamento do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão: Definir se embargos de declaração não conhecidos (manifestamente incabíveis) têm o condão de interromper o prazo para interposição de recursos subsequentes e, por consequência, se o agravo interno foi tempestivo.
III. Razões de decidir: O prazo recursal deve ser contado a partir da decisão de ID 240293109, disponibilizada no DJE em 26/06/2025 e publicada em 27/06/2025. Os embargos de declaração opostos posteriormente não foram conhecidos pelo juízo de origem, por serem manifestamente incabíveis, razão pela qual não produziram efeito interruptivo. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, embargos de declaração não conhecidos, intempestivos ou que não indiquem vícios do art. 1.022 do CPC não interrompem o prazo para outros recursos. Diante disso, o agravo interno foi interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
IV. Dispositivo: Em razão da intempestividade, negou-se conhecimento ao agravo interno, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil c/c inciso III do art. 87 do Regimento Interno do TJDFT.